Tribunal: TJES
Processo: 0006972-53.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006972-53.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA GONCALVES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006972-53.2020.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICIA GONCALVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido DETRAN-ES, ora Recorrente, em face de sentença que

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e determinou que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, PATRICIA GONCALVES DA SILVA, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 19.08.2020. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES e do adquirente Itamar Alves da Costa visando sua desvinculação registral e responsabilização pelos débitos do veículo CHEVROLET MONTANA LS, placa ODI-0112, após alienação realizada em 2017, mas não comunicada tempestivamente ao órgão de trânsito. Sustentou desconhecimento da permanência do veículo em seu nome, bem como o lançamento de infrações e encargos posteriores à venda. Pleiteou: declaração de inexistência de relação jurídica ou responsabilidade por débitos e multas após a alienação; determinação ao DETRAN para atualizar o registro do veículo e promover a transferência para o adquirente; transferência dos pontos de infrações lançadas após a alienação, inclusive após eventual citação.

(3). De início, quanto à alegação de que a sentença excedeu os limites do pedido autoral, requerendo anulação parcial, entendo não assistir razão ao Recorrente. A demanda sempre visou a regularização plena do registro, isto é, tanto excluir a Autora da posição de proprietária quanto garantir a responsabilidade objetiva do adquirente pelos encargos legais, tópico presente na narrativa e na formulação dos pedidos exordiais e perfeitamente abarcado pelo contraditório. Não há julgamento
extra petita
, pois os pedidos de exclusão de responsabilidade da autora e de efetivação de transferência/cumprimento do registro foram formulados desde a peça inicial, sendo consectários decorrentes da própria natureza da ação e coerentes com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 605.383/RS).

(4). Com efeito, embora a Recorrida não tenha efetuado a comunicação de venda do veículo no prazo legal, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(6). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(7). Dessa forma, ainda que o entendimento do Juízo de origem tenha desconsiderado a data da comunicação da transferência da posse, comunicada inclusive em boletim de ocorrência (ponto sobre o qual incabível reforma da sentença, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
) como marco da fixação da inexistência de relação jurídica reconhecida
in casu
, a r. sentença corretamente comandou desvinculação do nome da parte autora da propriedade do veículo descrito nos autos, em estrita consonância com a jurisprudência referenciada alhures, razão pela qual deve ser mantida.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)